Tribunal: TJSP
Processo: 0003913-11.2012.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos provocados em imóvel por obra pública – Perícia que concluiu pela responsabilidade do Município – Responsabilidade objetiva que não comporta discussão sobre culpa – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de prova de constrangimento anormal – Mero aborrecimento não indenizável – Em caso de responsabilidade civil extracontratual os juros de mora são

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos provocados em imóvel por obra pública – Perícia que concluiu pela responsabilidade do Município – Responsabilidade objetiva que não comporta discussão sobre culpa – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de prova de constrangimento anormal – Mero aborrecimento não indenizável – Em caso de responsabilidade civil extracontratual os juros de mora são computados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso de apelação do Município de Santa Cruz das Palmeiras desprovido; recurso da autora provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003913-11.2012.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é a-
pelante/apelado MARIA APARECIDA MARQUES DE MELLO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO, EM PARTE; RECURSO DO MU-
NICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS DESPROVIDO. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003913-11.2012.8.26.0538 -Voto no 31.091-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0003913-11.2012.8.26.0538.
Comarca de Santa Cruz das Palmeiras Juiz Djalma Moreira Gomes Júnior.
Apelantes e reciprocamente apelados:
MARIA APARECIDA MARQUES DE MELLO x MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ
DAS PALMEIRAS.
VOTO No 31.091.1
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos provocados em i-
móvel por obra pública Perícia que concluiu pela respon-
sabilidade do Município Responsabilidade objetiva que
não comporta discussão sobre culpa Dano moral Ino-
corrência Inexistência de prova de constrangimento anor-
mal Mero aborrecimento não indenizável Em caso de
responsabilidade civil extracontratual os juros de mora são
computados desde o evento danoso, nos termos da Súmula
54 do STJ Sentença parcialmente reformada Recurso de
apelação do Município de Santa Cruz das Palmeiras despro-
vido; recurso da autora provido, em parte.
Relatório
Ação de indenização contra o Município de Santa Cruz das
Palmeiras, alega a autora que o Município realizou obras na rua em frente à
sua residência, deixou um buraco aberto, com as chuvas ocorreu infiltração
que abalou a estrutura do imóvel. Pleiteia a reparação material e moral.
A sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o pe-
dido, arbitrou indenização por dano material no valor de R$ 2.310,00. 1
Recorrem: a autora, pela integral procedência da ação; e o
Município de Santa Cruz das Palmeiras, pela anulação da sentença e com-
plementação do laudo pericial; recursos processados, contra-arrazoado ape-
nas o da autora. 2
1 Fls. 127/131.
2 Recursos de apelação, fls. 135/137 e 138/143; contrarrazões, fls. 147/151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003913-11.2012.8.26.0538 -Voto no 31.091-JV
3
Fundamentação
Trata-se de ação de indenização por ato ilícito extracon-
tratual, pretende a indenização em razão de obra que teria danificado a sua
residência.
O laudo pericial 3 concluiu que os danos foram provoca-
dos pela obra realizada pelo Município, em razão da “da percolocação
de á-
gua advindas dos alegados vazamentos
da rede de água” , mas as “patologias

construtivas
foram de pequena monta” , seu reparo tem o valor de R$
2.310,00.
O laudo do perito do Juízo contém fundamentação razo-
ável, foi elaborado de acordo com as normas para perícias de engenharia do
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo I-
BAPE/SP e com a NBR 13.752/96; e o perito é qualificado, engenheiro de
confiança do Juiz, equidistante das partes, que não foi tecnicamente impug-
nado.
Não há como acolher a alegação de cerceamento de de-
fesa, a perícia foi realizada sob o crivo do contraditório, desnecessário refazer
ou complementar o trabalho pericial.
Também não há como aumentar o valor indenizatório,
pedido sequer justificado na apelação; e a autora não fez nenhuma demons-
tração de que os danos têm valor maior do que aquele estimado pelo perito.
O pedido de indenização por dano moral não comporta
acolhimento.
3 Fls. 96/108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003913-11.2012.8.26.0538 -Voto no 31.091-JV
4
É certo que o imóvel residencial da autora sofreu danos
em razão de obra pública, mas o fato, por si só, não causa sofrimento, não
traz maiores consequências.
Houve dissabores, por certo, mas simples dificuldades e
percalços na vida de qualquer pessoa, nada que justifique indenização por
dano moral, que necessita da comprovação de sofrimento anormal.
Os fatos estão provados e a responsabilidade civil do Mu-
nicípio contém previsão expressa no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
A administração só se exime de indenizar quando não há
dano; quando não há conduta comissiva ou omissiva de agente ou servidor;
ou não há nexo de causalidade entre ação e resultado; o que não ocorre no
caso em exame.
Assim, demonstrada a falha no cumprimento do dever de
manutenção das vias públicas por parte do Município, deve responder pelos
danos causados.
Confirma-se, portanto, a procedência da ação, que outra
não podia ter sido a solução dada para mínima reposição das coisas no es-
tado anterior.
Por fim, em caso de responsabilidade civil extracontratual,
o termo inicial de incidência da correção monetária é a data em que o valor
da indenização foi arbitrado, incide a partir do laudo (fevereiro/2017); e os
juros de mora são computados desde o evento danoso, nos termos da Sú-
mula 54 do STJ, por isso dou provimento, em parte, ao recurso da autora
para fixar o termo inicial de incidência dos juros o mês de outubro/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003913-11.2012.8.26.0538 -Voto no 31.091-JV
5
Respondem as partes pelos ônus sucumbenciais, conforme
estabelecido pela sentença, elevada a verba honorária devida pelo Município
de Santa Cruz das Palmeiras para 12% (doze p/cento) do valor da condena-
ção, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. É como voto.
Ante o exposto, com essas alterações relativas aos juros de
mora e aos honorários recursais, no mais mantenho a sentença por seus e
pelos fundamentos aqui acrescidos.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO, EM
PARTE; RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR